Tribunal: STF
Processo: ACO 3487
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL E DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. LEI N. 14.150/2021. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PELO PREJUÍZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pela Bahia em 22.3.2021, distribuída em 23.3.2021 por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), contra a União, objetivando a prorrogação do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo e o afastamento de quaisquer ônus ou penalidades para a Bahia ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    No mérito, a Bahia pediu fossem “julgados procedentes os pleitos para que sejam prorrogados os prazos que lhe foram concedidos para programar o uso dos recursos que lhe foram repassados por meio da Lei Aldir Blanc e para apresentar o relatório de gestão final até, respectivamente, 31/12/2021 e 180 dias após 31/12/2021, afastando-se quaisquer ônus ou penalidades para o Estado da Bahia ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020” (fl. 24, e-doc. 1). 
    2. Em 25.3.2021, deferi “a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo, sem ônus para a Bahia ou para os agentes culturais” (e-doc. 41).
    Contra essa decisão a Bahia opôs embargos de declaração (e-doc. 45) e a União interpôs agravo regimental (e-doc. 59). A União apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (e-doc. 54) e a Bahia não apresentou contrarrazões (e-doc. 62).
    3. A União apresentou contestação (e-doc. 56). 
    4. Em 5.7.2021, com o advento da Lei n. 14.150/2021, determinei que se manifestasse o autor sobre a persistência do interesse na ação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil) (e-doc. 63).
    5. Em 12.7.2021, Bahia informou que “não tem mais interesse na lide, tendo em vista a sanção superveniente da Lei 14.150/21, que prorrogou os prazos de utilização dos recursos a que alude a Lei Aldir Blanc. Por consequência, requer a desistência dos embargos de declaração opostos e a extinção da ação sem julgamento de mérito” (e-doc. 64).
    6. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
    Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    7. O ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da ação, mesmo quando julgada extinta sem análise de mérito.
    No § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil se estabelece que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
    8. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo extinta a ação, sem solução de mérito, pela perda superveniente do objeto (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicados os embargos de declaração (e-doc. 45) e o agravo regimental (e-doc. 59).
    Condeno a União em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (§§ 8º e 10º do art. 85 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora